Tribunal: TJDFT
Processo: 0009743-16.2015.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CORREÇÃO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA DESDE O AJUIZAMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Novos embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no julgamento da apelação. 1.1. Nas razões dos embargos, a recorrente assevera que o acórdão não fixou de forma clara os honorários sucumbenciais, que teriam sido fixado com base no valor da condenação, todavia, não houve condenação nos autos. Pede, ainda, seja suprida a omissão quanto aos parâmetros para correção monetária e juros de mora.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. De início, assiste razão ao embargante no que se refere ao alegado erro material. 3.1. Com efeito, no dispositivo do acórdão de ID 17778915, proferido no julgamento dos embargos de declaração de ID15850602, os honorários foram fixados em 12% do valor da condenação. Todavia, no caso não houve condenação, considerando que todos os pedidos formulados pelo autor foram julgados improcedentes.
4. O valor dos honorários sucumbenciais deve ser fixado, na hipótese dos autos, entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da causa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço e o trabalho realizado pelo advogado e o seu tempo exigido para o seu serviço, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. 4.1. Jurisprudência: “(...) (...) Os honorários advocatícios sucumbenciais são balizados pelo CPC no artigo 85, que, no § 2o, define os critérios de valoração do seu quantum, em termos de percentual, variando, em regra, de 10% a 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, em consonância com o grau de zelo do profissional, o local da prestação dos serviços, a natureza e importância da causa, considerando, ainda, o trabalho realizado pelo causídico e o tempo exigido para desempenhá-lo. Poderão, contudo, ser os honorários fixados em montante inferior ao patamar de 10%, diante de eventual exorbitância no valor da base de cálculo, de molde a refletir a remuneração adequada do trabalho levado a efeito pelo advogado” (20130111567579APC, Relator: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 26/09/2016).
5. Honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, os quais devem incidir a partir da data da fixação e os juros de mora do trânsito em julgado. 5.1. Jurisprudência: “(...) O entendimento adotado no acórdão impugnado encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de que o termo inicial para a incidência dos juros de mora sobre os honorários advocatícios é o da citação do executado no processo de execução. Precedentes: AgInt no AREsp. 965.471/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 28.10.2016; e AgRg no REsp. 1.432.692/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 1o.4.2016. (...)” (AgInt nos EDcl no REsp 1560473/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 11/03/2020)
6. Embargos acolhidos para sanar erro material, a fim de condenar a autora ao pagamento de honorários sucumbenciais em 10% do valor atualizado da causa, corrigido pelo INPC desde o ajuizamento, e com incidência de juros de mora a partir da citação do executado na fase de cumprimento de sentença.